Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-39.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE UTILIZADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o prazo para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. A matéria arguida pelos apelantes – excesso de execução, notadamente em relação ao índice utilizado nos cálculos - já estava preclusa, pois consumida a oportunidade de alegar os erros nos cálculos apresentados pelos credores por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Sendo assim, a questão se encontra consolidada pela preclusão, o que inviabiliza a pretendida modificação, nos termos do art. 507 do CPC.
3. A taxa de juros e o índice de correção monetária, embora sejam questões de ordem pública, devem ser alegados na primeira oportunidade dada nos autos, sob pena de tornar infindável o cumprimento de sentença, além de causar desequilíbrio entre as partes, beneficiando o devedor que protela o cumprimento da obrigação.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.